Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de próprio punho contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, posteriormente reformada parcialmente pela 3a Turma Criminal deste eg. TJDFT, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devida a absolvição do revisionando; ii) saber se é nulo o reconhecimento realizado nos autos originários; iii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais; iv) saber se é devida a fixação de indenização ao revisionando;
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984 (LEP) dispõe que compete ao juiz da execução decidir sobre “detração ou remição de pena”.
4. Os pedidos referentes à detração de pena devem ser formulados perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 4.1. Caso o pedido seja indeferido pelo juízo da execução, seria hipótese de interposição de agravo em execução, e não revisão criminal. Precedentes do TJDFT.
5. O pedido genérico relacionado à revisão de todas as condenações incluídas no Processo de Execução Penal não deve ser admitido, tendo em vista a ausência de impugnação específica relacionada à cada ação penal e inexistência de provas novas suficientes a embasar a pleiteada revisão criminal.
6. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, não restando presentes os vícios de julgamento alegados pela parte autora, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório em sua completude.
7. Em relação ao reconhecimento pessoal, torna-se prescindível o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do autor, devendo ser afastado o pedido de nulidade do aludido reconhecimento.
8. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
9. Tendo em vista que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão que reformou parcialmente o comando sentencial no tocante à fixação da pena laboraram em consonância com a legislação e orientação jurisprudencial, não restando caracterizado contrariedade à lei que enseje a revisão do julgado, nos termos do artigo 621, do CPP, não há que se falar em fixação de indenização ao ora requerente.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal parcialmente admitida e julgada improcedente.